Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008797-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (AGRAVANTE), LAIARA CRISTINA DEBO - CPF: 008.513.132-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELEILSON DOS SANTOS DAS CHAGAS - CPF: 077.259.093-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Termo inicial da execução penal. Monitoramento eletrônico e comparecimento mensal em Juízo. Audiência admonitória. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que fixou como termo inicial para cumprimento da pena a data da audiência admonitória, em execução penal de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de drogas, visando o reconhecimento do início da pena a data em que foi submetido a monitoramento eletrônico e condições próprias do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A data em que o Juízo da Execução Penal submeteu o agravante a monitoramento eletrônico e obrigações do regime semiaberto [antes da audiência admonitória] deve ser considerada como início do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

1. A decisão judicial que autoriza a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto, ainda que sem audiência admonitória imediata, constitui marco inicial da execução penal.

2. O monitoramento eletrônico associado à imposição de condições típicas do regime semiaberto caracteriza efetiva restrição da liberdade e exercício de fiscalização estatal
(TJMT, AgExPe 1018720-15.2023.8.11.0000).

3. O decurso de 17 (dezessete) meses para realização da audiência admonitória não pode ser imputado ao agravante que cumpria regularmente as condições impostas, estava em local certo e comparecendo mensalmente em Juízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A data em que o agravante foi submetido a monitoramento eletrônico, com imposição de condições do regime semiaberto, configura início do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 160; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AgExPe nº 1018720-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.02.2024; TJAL, AgExPe nº 0500483-73.2022.8.02.0000, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, DJe 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008797-57.2026.8.11.0000 - COMARCA DE SAPEZAL

AGRAVANTE(S):

PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000007-03.2021.8.11.0078), que fixou como termo inicial do cumprimento da pena a data de 30.10.2023 [audiência admonitória], em execução penal de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática de tráfico de drogas – art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – (SEEU - Seq. 96)

O agravante sustenta que “
deu início ao cumprimento da pena, no dia 12 de maio de 2022, quando obteve alvará de soltura e consequentemente a inserção do monitoramento eletrônico
”, de modo que o período compreendido entre o alvará de soltura e a audiência admonitória não deveria ser desprezado.

Pede provimento para que seja “
reconhecida a data do início da contagem da pena em 12 de maio de 2022
” (ID 350214381 - pág. 21/25).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL
pugna pelo desprovimento (
ID 350214381 - pág. 26/28
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (
ID 350214381 - pág. 29/30
).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA – TERMO INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA DATA DO ALVARÁ DE SOLTURA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA COMO MARCO INICIAL DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. A audiência admonitória constitui ato indispensável à validade do início da execução da pena nos regimes aberto e semiaberto, porquanto é nesse momento que o apenado é formalmente cientificado das condições impostas e manifesta sua aceitação. O cumprimento de medidas de natureza cautelar, ainda que sob monitoramento eletrônico, não se confunde com o efetivo cumprimento da pena, sendo insuficiente para inaugurar a execução penal sem a devida formalização judicial. Inviável o reconhecimento de início tácito da execução, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de comprometimento da segurança jurídica. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 360941912)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas – art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – praticado em 31.1.2017, com trânsito em julgado em 16.7.2020 (Ação Penal nº 0000570-70.2017.8.11.0078).

Em 28.4.2022, foi determinada a regressão cautelar do agravante, por não ter sido localizado para a audiência admonitória (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 18).

Em 12.5.2022, após constatação de que o agravante se encontrava preso por outra ação penal [da qual foi posteriormente absolvido], o Juízo singular acolheu a justificativa apresentada e determinou “
a continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto
”, com a expedição de alvará de soltura, mediante imposição de monitoramento eletrônico e demais condições inerentes ao regime semiaberto

(Daniel Campos Silva de Siqueira, Juiz de Direito - SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 25.1).

Em 23.6 e 1º.8.2022, o agravante compareceu em Juízo (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 29, 30).

Em 9.8.2022, o agravante comunicou mudança de endereço de Sapezal para Deciolândia [para fins laborais], pleito deferido em 23.1.2023 (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 31, 40).

Em 19.5, 27.6, 28.7, 29.8 e 21.9.2023, o agravante compareceu em Juízo (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 50, 51, 52, 53, 54).

Em 30.10.2023, o Juízo singular determinou a intimação do agravante para admoestação das condições do regime semiaberto

(Raul Lara Leite, Juiz de Direito - SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 55.1).

Em 31.10, 30.11, 1º.12.2023, 19.1 e 9.2.2024, o agravante compareceu em Juízo (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 58, 60, 61, 62, 65).

Em 11.2.2024, o agravante comunicou mudança de endereço de Deciolândia para Sapezal [para fins laborais], pleito deferido em 15.3.2024 (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 63.1, 73.1).

Em 19.2.2024, o mandado foi devolvido sem cumprimento (
SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 67.1).

Em 26.2.2025, após o órgão do Ministério Público requerer a designação de audiência admonitória, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] A defesa manifestou nos autos (Seq. 83.1) requerendo a retificação do cálculo da pena, argumentando que o relatório da situação processual executória do apenado apresenta informações desatualizadas. Esclarece que a contagem da pena está registrada como interrompida desde 15/03/2017, com base em livramento condicional, fato que, em tese, não condiz com a realidade, pois o reeducando iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto em 12/03/2022, mediante monitoramento eletrônico.

Aduz, ainda, que desde o início do cumprimento da pena o reeducando tem comparecido mensalmente para atualizar seu endereço, cumprindo as condições impostas. Diante disso, requer a atualização do cálculo da pena, incluindo a data-base para progressão de regime em 12/03/2022, assim como a adequação das datas de progressão de regime, livramento condicional e término da pena.

Por fim, solicita a reavaliação da decisão que determinou a interrupção da contagem da pena, para evitar prejuízo ao apenado, sob pena de prolongar injustamente o período em regime semiaberto. [...]

Após análise detalhada dos autos, constata-se que o pedido deve ser parcialmente acolhido.

Isso porque, o início de cumprimento de pena se deu em 30.10.2023, ocasião em que foi fixado as condições do cumprimento da pena em regime semiaberto (seq. 55.1).

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido para determinar a retificação do relatório de situação processual executória, fixando como data de início do cumprimento de pena o dia 30.10.2023. [...]”
(Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito – SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 96)

O agravante manteve o comparecimento mensal ininterrupto de 11.4.2024 a 2.4.2026 (SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 79, 80, 81, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 106, 107, 112, 114, 129, 131, 134, 135, 139, 144).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou como termo inicial da execução da pena a data de 30.10.2023, em audiência admonitória, sob assertiva de que “
o início de cumprimento de pena se deu em 30.10.2023, ocasião em que foi fixado as condições do cumprimento da pena em regime semiaberto
” (Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito – SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 96).

Ocorre que, desde 12.5.2022, o agravante estava submetido a monitoramento eletrônico e comparecimentos mensais obrigatórios em Juízo, conforme as certidões constantes no SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 (Seq. 29, 30, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 65, 79, 80, 81, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 106, 107, 112, 114, 129, 131, 134, 135, 139, 144).

O próprio Juízo reconheceu que o monitoramento eletrônico e observância das demais obrigações impostas estavam relacionadas à restrição de liberdade e “
continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto
”, ainda que pendente a realização da audiência admonitória para formalização complementar. (Daniel Campos Silva de Siqueira, Juiz de Direito - SEEU 2000007-03.2021.8.11.0078 – Seq. 25.1).

Com efeito, o tempo em que o indivíduo permanece com sua liberdade restringida por medidas fiscalizatórias estatais deve ser computado como pena efetivamente cumprida, visto que o Estado exercia o poder-dever de vigilância sobre o apenado (TJMT – AgExPe 1018720-15.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.2.2024).

Noutro giro, não se desconhece que a data-base para fins de progressão de regime é computada a partir da audiência admonitória. No entanto, se apenado estava sob monitoração eletrônica em data pretérita [12.5.2022] com efetivo controle do sistema de Justiça, o marco inicial para fins de progressão de regime e livramento condicional, deve ser a data em que se iniciou o cumprimento das condições impostas.

Atente-se que o decurso de 17 (dezessete) meses, para a realização da audiência admonitória, não pode ser imputada ao agravante, que se manteve em lugar certo, cumprindo as obrigações impostas.

Em situação análoga, o e. TJAL assim decidiu:

“
Mister se faz a retificação da data-base da Agravante, quanto ao regime prisional semiaberto a que outrora esteve submetida, de modo a fazer constar como sendo 05/08/2021, data do início da monitoração eletrônica, em detrimento da data considerada pelo juízo a quo, 15/12/2021, data da competente audiência admonitória, com observância, por parte dos magistrados de origem, das consequências práticas no atual regime prisional a que submetida a apenada
” (TJAL – AgExPe 0500483-73.2022.8.02.0000 – Rel.: Des. Washington Luiz D. Freitas – Câmara Criminal – DJe 16.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para fixar como termo inicial da execução penal a data de 12.5.2022, determinando-se a retificação do cálculo de pena e do relatório de situação processual executória, com a adequação das datas de progressão de regime e livramento condicional.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão, para realizar novo cálculo de pena (SEEU nº
2000007-03.2021.8.11.0078
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026